Tribunal: TJDFT
Processo: 0743701-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi contraditório ao afirmar que o protesto interruptivo da prescrição não aproveita à embargante para fins de concessão da parcela de dezembro de 2016 e ao desconsiderar que o objeto da ação protesto judicial n.o 0702615-61.2021.8.07.0018 versa sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público e a presente demanda sobre os reflexos do abono de permanência, especificamente no que tange ao terço constitucional de férias.
2. Não há omissão no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que “O protesto judicial 0702615-61.2021.8.07.0018 que obteve a interrupção do prazo prescricional para a ‘interposição de Ação Judicial de Cobrança de Abono de Permanência’ (ID 95058009 daqueles autos) não aproveita, nem estende seus efeitos à pretensão de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias”. “Portanto, o prazo prescricional da pretensão de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias não foi interrompido pelo protesto judicial”. “Ajuizada a demanda em 11 de agosto de 2022, está prescrita a pretensão de recebimento da diferença do terço de férias que foi pago em dezembro de 2016”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.